Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, CINARA EMPREENDIMETNOS S/A e SANTA TEODATA EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do despacho ordinatório da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. O ato judicial foi proferido em sede de cumprimento de sentença requerido por MARCILIA CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA. Os recorrentes alegaram que o cumprimento de sentença estaria suspenso em virtude da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a requerimento da credora. Tendo em vista a suspensão do processo, seria descabida a expedição de certidão requerida pela exequente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com o propósito de “suspender a decisão agravada e o prosseguimento dos atos executórios e a expedição da certidão para fins falimentares” e, ao final, a confirmação da liminar para impedir a expedição da certidão (ID. 30135560 - Págs. 1/10). Preparo regular sob ID. 30341870 - Págs. 1/4. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Nada há a prover sobre a insurgência da parte executada (ID 104045378), relacionada à expedição de certidão para fins de protesto, eis que se trata de ato cartorário expressamente previsto na lei processual e passível de expedição a qualquer tempo, cabível nas hipóteses em que não se verifique o adimplemento voluntário do débito ou que não venham a ser localizados bens da parte devedora passíveis de penhora. Diante do pleito de ID 103247460, expeça-se CERTIDÃO específica, para o fim de instruir eventual pedido de falência (art. 94, §4°, da Lei n. 11.101/2005). Após, tornem os autos conclusos.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas reafirmou a determinação contida em despacho anterior e que determinou ao cartório o atendimento à solicitação da parte credora, no sentido de emitir a certidão do processo. Não é demais ressaltar que a obtenção de certidão é direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer depende de ordem judicial: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: (...) V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; A certidão constitui ato declaratório que apenas consigna a existência do processo, seu conteúdo ou atos específicos. Portanto, sequer estaria sujeita ao juízo de validade pretendido pelos recorrentes. Assim, irrelevantes as razões dos agravantes, que se voltam contra eventual interesse do credor no protesto do título. Não cabe ao Judiciário fazer juízo prévio dos atos que a parte porventura pretenda realizar por meio da certidão do processo. E caso realizado o protesto e não concordando com ele as devedoras, devem utilizar-se dos meios adequados para se voltar contra sua constituição. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Frisa-se que os recorrentes interpuseram agravo de instrumento anterior (0728386-95.2021.8.07.0000), contra o despacho que determinou o fornecimento da certidão e, novamente, agora em face ao despacho em que o Juízo reafirmou o posicionamento com o “nada há a prover” diante da irresignação da parte em primeiro grau. O agravo anterior também não foi conhecido. Assim, as agravantes se valeram da interposição de recursos incabíveis contra despachos que trataram da mesma questão, o que evidenciaria conduta de tumulto processual. De mais a mais, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 04 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator